Tribunal: TJDFT
Processo: 0000188-11.2016.8.07.0018
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-20

Ementa:
Processo : 0000188-11.2016.8.07.0018 DESPACHO Nada a prover sobre manifestação da apelada[1]. Consoante anotado por esta relatoria[2], o julgamento da remessa necessária tem relação com as teses lançadas nos paradigmas referentes ao tema 810/STF da repercussão geral e tema 905/STJ dos recursos repetitivos. Naquela oportunidade, tendo em vista a decisão proferida em 24.09.2018 pelo eminente Relator do Recurso Extraordinário n. 870.947, concedendo excepcional efeito suspensivo aos embargos de declaração opostos pelos entes federativos estaduais, bem assim considerando a eventual modulação de efeitos da orientação dada no paradigma pela Suprema Corte, foi determinado aguardar a deliberação daquela excelsa Corte nos declaratórios. A propósito, é bem verdade que, em 3.10.2019, os embargos de declaração foram rejeitados pelo Tribunal Pleno do Supremo Tribunal Federal, sem que houvesse a modulação dos efeitos da decisão anteriormente proferida. Contudo, diante do efeito suspensivo outrora dado aos embargos de declaração opostos, bem assim considerando o art. 313, inc. V, alínea "a", e art. 1040, inc. III, ambos do CPC, os autos ainda devem permanecer suspensos até a publicação do acórdão paradigma. Ante o exposto, deve ser mantido o sobrestamento do feito até a publicação do acórdão da Suprema Corte no RE 870.947/SE (Tema 810). Em após, certificado oportunamente pela Secretaria, tornem os autos à conclusão. Intimem-se. Brasília – DF, 2 de janeiro de 2020. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator [1] Id. 12263446. [2] Id. 7535158.